Tribunal: TJDFT
Processo: 0746343-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746343-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO LOES MOREIRA AGRAVADO: PORTAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAPITAL CONNE CORREPONDENTE BANCARIO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo Loes Moreira contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 174129475 do processo de referência) que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., Portal Correspondente Bancário Ltda. e Capital Conne Correspondente Bancário Ltda., processo n. 0753764-34.2023.8.07.0016, indeferiu a tutela liminar perseguida pela parte autora, nos seguintes termos: (...) Indefiro o pedido de tutela antecipada, em virtude da ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. Isso porque, a priori, o empréstimo fora contraído com terceiro de boa-fé, reputando mais adequado realizar a oitiva do Banco Santander acerca do contexto fático narrado pelo autor. Nada impede, contudo, a concessão da medida a posteriori. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. (...) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52886558), diz ter sido vítima de golpe da falsa portabilidade, pelo que requer a declaração de nulidade do empréstimo firmado com o Banco Santander S.A., no valor de R$ 80.456,40 (oitenta mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Assim narra a ação fraudulenta (grifos nossos): O AGRAVANTE é correntista do Banco de Brasília – BRB, sob a conta Corrente no 374.000.336-9 da agência 374, no qual possui empréstimo consignado, relativo ao Contrato no 20211597214, com parcela no valor de R$ 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme Extrato de Consignações Vigentes (DOC. 2) Isso posto, no final de março de 2023, o AGRAVANTE recebeu uma ligação da PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (1a AGRAVADA), identificando-se como correspondente do BANCO OLÉ CONSIGNADO (2o AGRAVADO), por meio de uma pessoa que se apresentou como Nathalia Ladeira, propondo a PORTABILIDADE do empréstimo consignado anteriormente mencionado, oferecendo uma condição mais vantajosa. Após diversos contatos realizados, via ligação telefônica e Whatsapp, conforme prints das conversas a seguir, em 06 de abril de 2023, a PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (1a AGRAVADA) apresentou a “Proposta de Portabilidade” (DOC. 3), por intermédio da qual formalizou-se a proposta da PORTABILIDADE do empréstimo consignado que o AGRAVANTE possui junto ao Banco de Brasília – BRB, com parcelas de R$ 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), para o BANCO SANTANDER-OLÉ (3o AGRAVADO), passando as parcelas para a importância de R$ 1.117,45 (um mil, cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), e fazendo jus a valor de troco, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após certificação da aparente veracidade das informações fornecidas, considerando que, pela Teoria da Aparência, o negócio era legítimo, tendo em vista que a PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (1a AGRAVADA), correspondente do BANCO OLÉ CONSIGNADO (2o AGRAVADO), possuía todos os dados para a concretização da negociação, o AGRAVANTE concordou com as condições vantajosas que foram propostas para a realização da PORTABILIDADE. Com isso, no dia 10 de abril de 2023, o AGRAVANTE recebeu a Cédula de Crédito Bancário (DOC. 4), conforme conversas via Whatsapp, por meio da PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (1a AGRAVADA), correspondente do BANCO OLÉ CONSIGNADO (2o AGRAVADO), ajustando que a parcela do empréstimo consignado no valor correspondente a R$ 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), seria reduzida para o valor correspondente a R$ 1.117,45 (um mil, cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), com prazo reajustado para 72 (setenta e dois) meses. (...) Assim, nos termos da Cédula de Crédito Bancário (DOC. 4), o AGRAVANTE utilizaria o valor de R$ 40.059,15 (quarenta mil, cinquenta e nove reais e quinze centavos), para amortizar o saldo devedor do Contrato com parcela de R$ 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), firmado com o Banco de Brasília – BRB, sendo que o mesmo teria, em sua conta corrente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para uso livre e pessoal, depois que a integralidade da amortização fosse liquidada. Nesse contexto, no mesmo dia 10 de abril de 2023, por orientação da senhora Nathalia Ladeira, representante da PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (1a AGRAVADA), correspondente do BANCO OLÉ CONSIGNADO (2o AGRAVADO), o AGRAVANTE entrou no sistema do “SEU GOV”, para dar o comando da PORTABILIDADE do empréstimo consignado do Banco de Brasília – BRB, com parcelas de R$ 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos). No mesmo dia, em 10 de abril de 2023, o AGRAVANTE recebeu o e-mail, do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal – SIGEPE (DOC. 5), com a confirmação de autorização da PORTABILIDADE do empréstimo consignado do Banco de Brasília – BRB (verificar o final do e-mail), com parcelas de R$ 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos). No e-mail, verifica-se que o referido empréstimo figura na qualidade de contrato a ser portado para o BANCO SANTANDER S.A. (3o AGRAVADO). Com isso, ainda no dia 10 de abril de 2023, o AGRAVANTE recebeu do BANCO SANTANDER S.A. (3o AGRAVADO), em sua conta bancária, a exata importância de R$ 40.059,15 (quarenta mil, cinquenta e nove reais e quinze centavos), conforme Extrato da Conta Corrente (DOC. 6), que era para ter sido utilizada para amortizar o saldo devedor do contrato com o Banco de Brasília – BRB, de parcela de R$ 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos). Deparando-se com o dinheiro em conta, o AGRAVANTE fora ludibriado pela PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (1a AGRAVADA) a transferir, para a empresa intermediária CAPITAL CONNE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. (4a AGRAVADA), o mesmo valor, em um prazo de 24 horas, para que fosse realizada a portabilidade para o BANCO OLÉ CONSIGNADO (2o AGRAVADO). Conforme informado, caso o valor referenciado no parágrafo anterior não fosse disponibilizado, via TED ou DOC, o banco entenderia que o AGRAVANTE seria o responsável pelo valor em conta, o que significaria a aquisição de um novo empréstimo consignado. Estranhando o cenário, mas ludibriado pela atuação da 1a AGRAVADA, em virtude da apresentação dos dados críveis que envolveram toda a operação fraudulenta, o AGRAVANTE concordou em transferir o valor de R$ 40.059,15 (quarenta mil, cinquenta e nove reais e quinze centavos), com vistas à amortização do saldo devedor do contrato do Banco de Brasília – BRB. Desta feita, a PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (1a AGRAVADA) emitiu a “Ordem de Pagamento” (DOC. 7), versando acerca do pagamento da amortização do consignado ativo, referente ao Banco de Brasília – BRB, que seria quitado e liquidado através da intermediadora responsável pela negociação, a CAPITAL CONNE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. (4a AGRAVADA). Por meio desse documento, o AGRAVANTE declarou ter ciência de que, após a amortização do saldo devedor, a parcela de R$ 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) seria suspensa, passando a ter uma nova parcela junto ao BANCO OLÉ (2o AGRAVADO), com o valor final de R$ 1.117,45 (um mil, cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos). Sendo assim, a única operação que ficaria vigente no contracheque do AGRAVANTE, após a identificação da amortização, seria com o BANCO OLÉ CONSIGNADO (2o AGRAVADO), responsável pelo contrato no valor de R$ 1.117,45 (um mil, cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) a parcela, no prazo reajustado de 72 (setenta e dois) meses. Desta feita, por orientação da empresa PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (1a AGRAVADA), correspondente do BANCO OLÉ CONSIGNADO (2o AGRAVADO), o AGRAVANTE fez, no dia 11 de abril de 2023, uma TED do mesmo valor recebido, no importe de R$ 40.059,15 (quarenta mil, cinquenta e nove reais e quinze centavos), para a empresa CAPITAL CONNE CORRESPONDENTE LTDA. (4a AGRAVADA), junto ao Banco 208 BTG pactual S.A., que seria para quitar o valor devido ao BRB, para o contrato da parcela na quantia de 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme comprovante de transferência (DOC. 8). No dia 12 de abril de 2023, conforme conversas de Whatsapp doravante disponibilizadas, o AGRAVANTE acessou o aplicativo “SOU GOV.BR”, tendo constatado que havia sido realizado um novo contrato de empréstimo consignado, sob o número 877171939 (DOC. 2), junto ao BANCO SANTANDER-OLÉ, conforme Extrato de Consignações Vigentes (DOC. 2), na exata parcela de R$ 1.117,45 (um mil, cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), e não uma portabilidade, conforme acordado. Nesse diapasão, insta registrar que o empréstimo existente junto ao Banco de Brasília – BRB não fora portado, permanecendo a mesma parcela, conforme demonstra o Extrato de Consignações Vigentes (DOC. 2), e conversas de Whatsapp a seguir: (...) Assim, tendo sido constatada a existência do empréstimo que deveria ter sido amortizado pela PORTABILIDADE, bem como um novo empréstimo consignado, junto ao BANCO SANTANDER S.A. (3o AGRAVADO), conforme Extrato de Consignações Ativas (DOC. 12), o AGRAVANTE entrou em contato com a PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (1a AGRAVADA), via contato telefônico, que o informou que, após a transferência para a conta orientada, do valor de R$ 40.059,15 (quarenta mil, cinquenta e nove reais e quinze centavos), o empréstimo consignado do Banco de Brasília – BRB, seria retirado, em 05 dias úteis do portal do SIAPE, para, a partir daí, constar o consignado que seria feito de portabilidade para o BANCO OLÉ CONSIGNADO (2o AGRAVADO). Nesse contexto, registre-se que o AGRAVANTE, após essa última comunicação, não conseguiu mais nenhum contato com a PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA (4a AGRAVADA), conforme depreende-se das conversas de Whatsapp abaixo, remanescendo, assim, o empréstimo junto ao Banco de Brasília, no valor de 1.739,32 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) a parcela, mais o novo e fraudulento empréstimo consignado, em favor do BANCO SANTANDER-OLÉ (3o AGRAVADO), no importe de R$ 1.117,45 (um mil, cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) a parcela de 72, totalizando 80.456,40 (oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), de acordo com o DOC. 2 e o DOC. 12. Afirma ter sido convencido a transferir crédito decorrente da contratação indevida de empréstimo consignado firmado com o Banco Santander S.A. em favor de suposto correspondente do Banco Olé Consignado para quitação total, e, posteriormente, portabilidade do empréstimo anteriormente firmado com o Banco de Brasília – BRB. Informa ter registrado boletim de ocorrência da operação fraudulenta. Frisa ser o Banco Olé Consignado empresa do grupo Santander, sendo ambas objetivamente responsáveis pelos danos que experimentou como consumidor. Assevera ter requerido, em sede liminar, a suspensão dos descontos mensais das parcelas relativas ao empréstimo consignado sob litígio (contrato n. 877171939), firmado junto ao Banco Santander S.A.. Noticia que o pleito liminar foi indeferido pela decisão agravada. Brada presentes os requisitos para a antecipação da tutela em sede recursal. Defende a probabilidade do seu direito ao evidenciar a dinâmica fraudulenta na pactuação do empréstimo firmado com o Banco Santander S.A. Proclama configurado o perigo de dano pelo impacto financeiro que as prestações mensais terão em seu orçamento doméstico. Frisa a reversibilidade da medida. Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos mensais das parcelas do empréstimo firmado perante o Banco Santander S.A. relativo ao contrato n. 877171939. Aduz se tratar de relação de consumo. Elucida serem as empresas intermediadoras – Portal Correspondente Bancário Ltda. e Banco Olé Consignado – fornecedoras na cadeia de consumo. Ante a aplicação da legislação consumerista ao caso, sustenta que o empréstimo consignado celebrado com o Banco Santander tinha por objetivo a portabilidade do contrato antes ajustado com o Banco de Brasília – BRB, conforme acordado com a Olé e a Portal Correspondente Bancário Ltda. Salienta ser pessoa idosa. Reitera ter sido vítima do golpe de falsa portabilidade. Pondera que, sendo consumidor hipossuficiente, merece ter deferida a seu favor a tutela recursal antecipada para serem suspensos os descontos em sua folha de pagamento. Diz que cumpria ao Banco Santander garantir a segurança das comunicações para evitar fraudes. Alega que, uma vez invertido o ônus da prova, as alegações aduzidas na peça vestibular, e comprovadas, bastam para a concessão da medida. Frisa serem os fornecedores de serviços objetivamente responsáveis pelos danos perpetrados aos consumidores. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Ao final, requer: Diante do contexto fático-jurídico apresentado, o AGRAVANTE vem, à presença de Vossa Excelência, à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, requerer o recebimento do presente agravo de instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, e o consequente deferimento da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, para suspender os descontos mensais das parcelas do empréstimo consignado sob litígio, no valor de R$ 1.117,45 (um mil, cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato de número 877171939 (DOC. 2), junto ao BANCO SANTANDER S.A. (3o AGRAVADO), com fulcro no art. 300 do CPC, ao menos até a conclusão da fase probatória em curso no juízo a quo. Assim, requer a intimação dos AGRAVADOS, para, querendo, se manifestarem, e, após, requer que esta Colenda Turma se digne a acolher as razões acima explanadas, conhecendo e provendo o presente recurso de agravo de instrumento, para o justo fim de ser reformada a r. decisão agravada, no sentido de suspender os descontos mensais das parcelas do empréstimo consignado sob litígio, nos moldes e razões anteriormente expostos. No mérito, requer o seu provimento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal concedida, ou, se for o caso, atendendo ao que foi pleiteado, no sentido de reformar a decisão guerreada, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil. Outrossim, o AGRAVANTE informa que deixa de instruir devidamente o instrumento ao agravo, pela dispensa no art. 1.017, § 5o do CPC, por se tratar de processo eletrônico. Por fim, requer a realização das comunicações necessárias ao juízo da causa Preparo regular (Id 52887430 e 52887432). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento imediato de que houve fraude na contratação do mútuo com o Banco Santander S.A. Não há prova pré-constituída a certificar a alegada contratação mediante fraude, o que inviabiliza a postulada imediata suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo que vêm sendo lançados em folha de pagamento. O negócio jurídico noticiado pelo agravante não se mostra, em cognição sumária, de plano flagrantemente defeituoso. De consequência, não há como antever a alegada nulidade. Ora, segundo o próprio autor/agravante, houve de sua parte livre concordância com as propostas que lhe foram feitas pelo correspondente bancário, tanto que acessou o sistema para dar o comando de portabilidade do empréstimo consignado do Banco do Brasília – BRB e receber do Banco Santander a quantia contratada – R$ 40.059,15 (quarenta mil e cinquenta e nove reais e quinze centavos). Note-se que somente após ter havido regular depósito do valor relativo ao empréstimo contratado em sua conta, passou a ter, conforme alegou, a percepção de que fora ludibriado pela Portal Correspondente Bancário a transferir para Capital Conne Correspondente Bancário, em 24 (vinte e quatro) horas, a quantia que recebera.. A narrativa assim feita não encerra elementos mínimos de informação a permitir formar, em análise sumária, juízo de probabilidade afirmativo da prática de ato ilícito pelo Banco Santander S.A., afinal, são unilaterais e exíguos os dados informativos trazidos aos autos. Não só. Sequer foi submetida a contraditório a somente alegada falha na prestação de serviços pelo Banco Santander S.A. Em que pese a existência de relação de consumo no negócio jurídico em litígio e a orientação firmada no enunciado n. 479 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não há, até o momento, o que possibilite, com um mínimo de certeza, conferir razoabilidade à atribuição de responsabilidade ao Banco Santander S.A. De fato, nenhum indicativo existe de que essa instituição financeira tinha conhecimento de que o recorrente contratou o mútuo para logo em seguida ceder a dívida aos correspondentes bancários mediante retenção de parcela do crédito obtido. Tampouco há verossimilhança na assertiva de que o banco concordou com a realização desse negócio. Os fatos até o momento alegados e ainda não submetidos ao contraditório carecem de comprovação e, por si só, são insuficientes para se reconhecer o envolvimento do Banco Santander S.A. na suposta fraude de que o recorrente afirma ser vítima. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deverá ser demonstrada em contraditório em tempo real. Plausíveis são as razões postas na decisão agravada, a qual, concretamente, não reconhece a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, tendo em vista a situação fática controvertida a ser devidamente elucidada em contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver controvérsia fática, porque deverá ser comprovada no processo em que a lide foi deduzida. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes. 3. Presentes os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a parcial reforma da decisão proferida na origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337084, 07527454620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso à suspensão do desconto das parcelas do mútuo contraído perante o Banco Santander S.A. pelo agravante. Destarte, temerária a concessão da tutela requerida pelo agravante em sede tão incipiente do processo. Mais aprofundada produção probatória e efetivo contraditório serão de grande valia para a necessária investigação da efetiva ocorrência de fraude e de falha na prestação do serviço, tal como sustenta a parte agravada em razões recursais e na peça vestibular. Em relação ao perigo de dano, trata-se de requisito imbricado à probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se tem por evidenciado. Ademais, ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Faltam evidências da real verificação do requisito atinente ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, pois o agravante não demonstra terem sido efetuados descontos flagrantemente ilícitos nem que não concorreu culposamente para a fraude de que se diz vítima. Enfim, o consumidor deixou de concretamente demonstrar a situação de perigo de dano irreparável e de risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que indeferida a tutela de urgência porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC, para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o desconto das parcelas do mútuo contraído com o Banco Santander S.A. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora